Tribunal: TJPA
Processo: 0801422-70.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801422-70.2021.8.14.0035

APELANTE: EVANILSON CARVALHO DE ARRUDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157,
§ 2º-A, I, C/C ART. 14, II, TODOS

DO CPB. REQUERIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL, PARA QUE SEJA CONSIDERADA TÃO SOMENTE A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA REINCIDÊNCIA COMO DESFAVORÁVEL, REDEFININDO A PENA BASE, BEM COMO APLICADA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELA TENTATIVA EM SEU PERCENTUAL MÁXIMO. TESE PARCIALMENTE PROCEDENTE.
Pena base redefinida para importe menor, já que presente bis in idem entre maus antecedentes e circunstâncias agravante. Mantido o decote de 1/3 pela aplicação da causa de diminuição de pena pela tentativa.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
Evanilson Carvalho de Arruda
, por meio da Defensoria Pública Estadual,
pretendendo reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos,
que o condenou à pena de

10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 13 dias-multa,
por infringir a conduta prevista
no

a
rt. 157, § 2º-A, I, c/c art. 14, II, todos do

C
ódigo Penal Brasileiro,
devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Narra a denúncia presente à ID 8747261, de forma sintética,
que no dia 22/10/2021, por volta das 20:40 h, em uma agência do Banco do Brasil, localizada na rua Deputado Raimundo Chaves, bairro Centro, cidade de Óbidos, o denunciado, de posse de uma arma de fogo, do tipo revólver calibre 32, mediante violência e grave ameaça, tentou subtrair para si uma importância em dinheiro que a vítima Everaldo Nunes da Cruz havia acabado de sacar naquela agência, contudo a ação criminosa foi impedida por policiais militares que, em perseguição, conseguiram capturar o réu.

Instruído e julgado o feito, sobreveio sentença condenatória.

Em razões recursais, ID
8747452
,
requer a reanálise da pena base, para que seja considerada desfavorável ao réu apenas a circunstância da reincidência, impondo a pena em importe menor, bem como que seja aplicada a fração pela tentativa em seu percentual máximo, alterando-se o regime de cumprimento de pena para um menos gravoso.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial
requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douta Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, opina pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise da tese apresentada.

DA PRETENDIDA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
:

Requer a defesa a reanálise da pena base, para que seja considerada desfavorável ao réu apenas a circunstância da reincidência, impondo a pena em importe menor, bem como que seja aplicada a fração pela tentativa em seu percentual máximo, alterando-se o regime de cumprimento de pena para um menos gravoso.

O crime a que foi condenado o apelante, presente no a
rt. 157, § 2º-A, I, do CPB, possui a seguinte pena em abstrato:

“
Roubo

Art. 157
- Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência.

Pena -
reclusão, de quatro a dez anos
, e multa.

(...)

§ 2º-A. A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;”
Grifei

As circunstâncias judiciais previstas no artigo 59,
caput
, do Código Penal Brasileiro, darão fundamento para o magistrado, ao analisá-las, estipular a pena-base, quando da dosimetria da pena, partindo daí para as demais fases do critério trifásico da dosimetria.

O legislador ao editar a norma constante no artigo 59 do CP, não tratou de estipular qualquer critério matemático específico, qualquer percentual atribuído a cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas nele, ficando a cargo do Magistrado, ao analisar o caso concreto, averiguar o quão de valoração será dada a cada uma, não significando que todas elas terão o mesmo valor, podendo existir, repito, na análise de uma situação fática determinada, valoração maior a uma e menor a outra, não existindo, nesse aspecto, qualquer falha ou omissão do juiz, e sim, existirá mera discricionariedade vinculada do Magistrado,
inclusive, caso valorada apenas uma circunstância judicial em desfavor do réu, já é motivo suficiente para a elevação da pena além de seu mínimo legal
.

Analisando a dosimetria exposta à ID 8747438, vejo que ocorreu equívoco por parte da autoridade julgadora ao valorar negativamente, na primeira fase dosimétrica, os antecedentes do acusado, por já possuir uma decisão condenatória, com trânsito em julgado, em seu desfavor e, na fase seguinte, utilizar essa mesma condenação como circunstância agravante da reincidência, o que configurou verdadeiro bis in idem, que passo a corrigir neste momento.

Assim, redefino a pena base do denunciado, considerando como neutra a circunstância da reincidência, mas mantendo a valoração procedida pelo juízo a quo em relação as demais circunstâncias judiciais, impondo a pena base no importe de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 10 dias multa.

Na segunda fase, mantenho a compensação procedida pelo juiz sentenciante entre circunstâncias agravantes e atenuantes, fixando a pena intermediária no mesmo patamar da pena base.

Na fase derradeira, mostrou-se presente a causa de aumento de pena, descrita no § 2º-A, I, do art. 157, do CPB, motivo este que aumento a pena em 2/3 (dois terços), fixando esta em 14 (quatorze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 23 dias multa.

Também se averigua uma causa de diminuição da pena, presente no art. 14, II, do Código Penal Brasileiro, a qual, de acordo com a fundamentação procedida na sentença guerreada, deve ser aplicada em 1/3 (um terço), pois a conduta delitiva se aproximou bastante de sua consumação, motivo este que diminuo a pena em 1/3, fixando-a em 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 13 dias multa, quantum este que torno definitivo, por inexistir qualquer outra causa de diminuição de pena nos autos.

O regime de cumprimento inicial da pena deverá ser o fechado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, redefinindo a pena base, bem como a pena final, conforme alhures exposto.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 14/05/2024